Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709597-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, DIONIZIA SARMENTO BARBOSA, DIVA OLIVEIRA NUNES, DIVANIA PIRES DA SILVA, DIVINA APARECIDA BATISTA TELS MENEZES, DIVINA MARIA DE JESUS, DIVINO JOSE DOS SANTOS, DJALMA CAMILO MOREIRA, DOMINGOS GOMES DA SILVA, DOMIRO PERIERA DA SILVA, DORA DE SOUSA OLIVEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTRO pugnam, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Para tanto, sustentam, em síntese, que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua própria mantença. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. A concessão do benefício da gratuidade da justiça pressupõe incapacidade econômico-financeira de arcar com as despesas processuais (art. 98 CPC). Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que pode ser ilidida por outros elementos de prova (art. 99, § 3o, CPC). A pessoa jurídica, de seu turno, deve comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, para fazer jus ao benefício (súmula 481 do STJ). No caso, o sindicato apelante afirma que não possui condições de arcar com os ônus do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio de R$ 10.197,75, além de ter tido o seu nome inscrito na Serasa. Os alegados fatos, embora comprovados, não servem para atestar a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, mormente porque é inquestionável que aufere elevadas contribuições mensais e as próximas custas são módicas. Deveras, a concessão da gratuidade da justiça tem efeitos meramente prospetivos e, portanto, não opera sobre as despesas pretéritas, inclusive honorários sucumbenciais (AgInt no AREsp 2420209 / SP). Além disso, cabe destacar que, em se tratando de cumprimento de sentença movido pelo Sindicato, em nome próprio, não importa a situação econômica dos assistidos, mas apenas da entidade sindical. Em tempo, verifica-se que a sociedade de advogados representativa do sindicato também se incluiu no polo recursal, sem igualmente demonstrar insuficiência econômica para arcar com o preparo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator